Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009301-08.2024.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.
A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.
Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários ad exitum configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).
Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.
Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009301-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – ARBITRAMENTO QUE DECORRE DA RESCISÃO ANTECIPADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO CONTRATO E AOS TERMOS DE QUITAÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (ÊXITO) – RESCISÃO QUE IMPEDE O IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PELO CAUSÍDICO – INCIDÊNCIA DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – TERMOS DE QUITAÇÃO QUE NÃO ABRANGEM TODO O PERÍODO DE ATUAÇÃO E NÃO AFASTAM O DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A nulidade por julgamento extra petita não se configura quando o magistrado arbitra honorários em razão da rescisão unilateral do contrato, uma vez que o arbitramento judicial é a via legal para remunerar o trabalho efetivamente prestado quando a remuneração final (êxito) é frustrada pelo contratante.

A existência de cláusulas prevendo pagamentos por etapas (volumetria/adiantamentos) não retira a natureza de êxito predominante do contrato, tampouco afasta o direito ao arbitramento proporcional, visto que tais valores iniciais, em regra, são abatidos da remuneração final, não servindo como quitação integral de todo o labor intelectual despendido ao longo de anos.

Conforme o entendimento do STJ, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de honorários
ad exitum
configura obstáculo ao implemento da condição suspensiva, autorizando o arbitramento imediato da verba sob pena de enriquecimento sem causa do cliente (Art. 129, CC).

Os "Termos de Quitação", embora existentes, possuem eficácia limitada aos períodos neles consignados e às verbas de natureza administrativa/adiantamento, não sendo aptos a conferir quitação genérica e futura sobre o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual abrupta.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, mesmo para fins de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1009301-08.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360163899)

que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, apenas para minorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), ajustando os consectários legais aos parâmetros da Lei no. 14.905/2024, e negou provimento ao apelo do escritório de advocacia.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de nulidade por julgamento
extra petita
, argumentando que a decisão possui natureza revisional não pleiteada pela parte autora.

Alega omissão e contradição quanto à natureza do contrato de prestação de serviços jurídicos, defendendo tratar-se de um pacto híbrido com remuneração por etapas (volumetria) e não puramente de êxito, destacando que a remuneração sobre a recuperação final constitui condição suspensiva não implementada no caso concreto.

Aduz que o acórdão foi omisso e contraditório na valoração das provas, especialmente quanto aos Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente entre as partes até 31/12/2019, os quais seriam válidos nos termos do art. 320 do Código Civil e decorreriam de obrigação contratual expressa na cláusula 6.22. Sustenta que o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB é inaplicável diante da existência de contrato escrito e que não houve análise objetiva sobre a existência de serviços pendentes de pagamento após o último termo de quitação.

Por fim, aponta erro material na distribuição do ônus sucumbencial e prequestiona diversos dispositivos legais e constitucionais, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinaram a anulação de acórdãos similares para análise das mesmas teses aqui vertidas.

Ao final, requer sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos para sanar os vícios acima apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes (Id. 362075851).

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado no Id. 363771869, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, asseverando que os embargos possuem nítido caráter protelatório, porquanto buscam rediscutir matéria já apreciada, requerendo, ao final, a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – CABIMENTO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRELIMINARES DO BANCO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PRETENSÃO DO ESCRITÓRIO AUTOR DE MAJORAÇÃO PARA PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO CASO CONCRETO – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional somente se configura quando ausente apreciação de questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando o decisum enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da demanda.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados, devendo o quantum observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e utilidade do trabalho desenvolvido até a ruptura contratual.

Mostra-se adequada a redução do valor arbitrado quando verificado descompasso entre o montante fixado e a extensão da atuação profissional comprovada nos autos.

O arbitramento judicial de honorários contratuais não se submete automaticamente aos percentuais previstos para honorários sucumbenciais, devendo prevalecer a apreciação equitativa das circunstâncias do caso concreto.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: à inexistência de julgamento
extra petita
; à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; à inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos como óbice ao direito à remuneração; e à adequação do
quantum
fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

As alegações do embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, notadamente quanto à validade das cláusulas contratuais (6.7, 6.9, 6.22 e 17.6) e dos Termos de Quitação juntados aos autos, afirmando que o contrato possui natureza híbrida e que o causídico já fora remunerado pelas etapas concluídas, revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente analisada por esta Câmara Julgadora.

No tocante à tese de
julgamento
extra petita
, o acórdão foi claro ao assentar que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

Não se trata de revisão contratual
ex officio
, mas sim da aplicação da norma legal (art. 22, § 2o, do EOAB) diante da ruptura do pacto que impedia o recebimento da verba de êxito originalmente contratada.

Quanto
à natureza do contrato e à alegada quitação
, o voto condutor expressamente consignou:
"In casu, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari (...) o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados (...) tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da celeuma"
(sic).

A insistência do embargante na validade absoluta da Cláusula 6.22 e dos termos de quitação anuais não prospera para afastar o arbitramento.

Isso porque, no regime de advocacia por volumetria praticado pelas grandes instituições financeiras, os valores pagos por "etapas" ou "distribuição" possuem natureza de adiantamento, sendo ínfimos se comparados à responsabilidade e ao trabalho de anos na condução de execuções.

O direito ao arbitramento nasce justamente da frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito e de sucumbência, direito este extirpado pela resilição unilateral operada pelo Banco.

Ademais, como destacado no acórdão, o STJ (REsp no 1.337.749/MS) entende que a rescisão unilateral imotivada atrai a regra do art. 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição (êxito) cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

Diferente do que afirma o embargante, o acórdão realizou a análise objetiva da atuação profissional nas cinco demandas indicadas (Buritis/RO, Canutama/AM, Manaus/AM e São Miguel do Guaporé/RO), detalhando os atos praticados pelo escritório (Id. 360163899, págs. 13-15).

Justamente por considerar que o valor arbitrado em primeiro grau estava em descompasso com os princípios da razoabilidade, esta Câmara acolheu parcialmente o recurso do Banco para minorar a condenação para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Portanto, o que se observa é o inconformismo do embargante com a conclusão do julgamento, buscando a rediscussão da causa e a reforma do mérito por via transversa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Em relação aos precedentes do STJ citados pelo embargante, registro que esta Câmara está ciente das determinações de retorno de autos para integração. No presente caso, contudo, a fundamentação aqui exposta e a contida no acórdão embargado enfrentam de forma exauriente a eficácia limitada da quitação e a inaplicabilidade das cláusulas de "perecimento de direito" (17.6) em face da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma coerente e completa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reapreciou declaratórios anteriores e manteve o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, em razão de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao (i) analisar a natureza do contrato e a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) examinar a eficácia dos termos de quitação; e (iii) indicar as etapas de serviço concluídas e não quitadas.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma expressa a validade formal dos termos de quitação e distinguiu validade de eficácia liberatória. Reconheceu a ausência de individualização de processos, valores e obrigações, o que afasta quitação integral dos honorários discutidos.

A decisão apreciou a natureza híbrida do contrato, com remuneração parcial e parcela vinculada ao êxito, e reconheceu a incidência integrativa do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão imotivada pelo mandante.

Houve manifestação acerca da existência de atuação efetiva em demanda específica até a resilição contratual e da ausência de prova de quitação individualizada dessas etapas.

A pretensão recursal busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a natureza do contrato de honorários, a eficácia de termos de quitação genéricos e as etapas de serviço prestadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.”
(N.U 1024902-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026